Tribunal: STF
Processo: Rcl 72026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bacabal/MA (Processo 0017888-93.2017.5.16.0008), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016; da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; bem como do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “02. Por meio de uma reclamação trabalhista a parte aqui requerida ingressou com o pleito de condenação da organização social acima identificada, que mantinha contrato de parceria com o terceiro setor de gestão de unidades de saúde da rede pública estadual, em obrigações patronais tidas como inadimplidas, de caráter rescisório indenizatórias decorrentes do rompimento imotivado do pacto laboral e multas de infração a lei trabalhista, assim descritas na decisão reclamada: aviso prévio (30 dias), férias + 1/3 do período de 2015/2016; FGTS não depositado de todo o período contratual; multa rescisória de 40% do FGTS; multa do art. 477, §8º, da CLT e multa do art. 467 da CLT, e em responsabilidade este ente público. 



    [...]



    04. A sentença proferida aos Embargos Execução opostos por este ente público, com suporte no art. 535, inc. III, § 5º, do CPC (ou seja, pelo fato da condenação imposta a este ente público ter se valido de fundamentos e interpretação em desconformidade com a única e possível fixada por essa Excelsa Corte, como de acordo com a Constituição Federal, em controle concentrado de constitucionalidade na ADC 16, revisitada e reafirmada no RE 760.931, em controle difuso (tema 246, de repercussão geral em recurso repetitivo), ao exame do § 1º, do art. 71 da Lei 8.666/93, sendo que a sentença aqui reclamada, assim teve como improcedentes a impugnação ao título judicial exequendo, ainda que demonstrado se tratar de uma coisa julgada com inconstitucionalidade qualificada em atentado a supremacia da Carta Magna:



    [...]



    06. Temos assim que essa sentença reclamada acabou por decretar de forma velada a inconstitucionalidade ao negar aplicabilidade e vigência ao art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, violando e contrariando, assim, não só os motivos determinantes transcendentes proferidos na ADI 2.481, como a Súmula 10, pois como se vê de forma clara não se trata de uma mera interpretação de um texto normativo, pois de forma clara lhe nega vigência e aplicabilidade, se valendo de um fundamento que coloca a sentença reclamada no rol de uma decisão com inconstitucionalidade interpretativa qualificada, isso apesar de nas razões de que se valeu este ente público nos Embargos à Execução o juiz prolator pura e simplesmente sequer os enfrentou ainda que minimamente, senão vejamos: 



    [...]



    Ocorre que, como pode se deduzir da transcrição das seguintes partes da petição inicial adiante descritas temos e se demonstra que referida exordial ao ter deixado de trazer qualquer caso de distinção ou de superação para com o "leading case" dos precedentes do STF, sem trazer qualquer notícia de alguma conduta culposa que tenha concorrido para com o inadimplemento das verbas reclamadas, e que guardasse algum nexo de causalidade entre o agir, omissão ou desídia do agente público que tenha contribuído para com o não cumprimento das obrigações patronais por parte da contratada, senão vejamos.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação, “cassando a decisão prolatada nos embargos à execução e ou determinado ao juiz que julgue em obediência com o art. 535, inc. III e seu § 5º, do CPC ou desde já decrete a cassação da sentença exequenda”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016; da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, e do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No particular, a ação de conhecimento em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão, ora Reclamante, pelo pagamento das verbas trabalhistas (Processo 0017888-93.2017.5.16.0008) transitou em julgado em 21/06/2023.



    Iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, o Estado do Maranhão apresentou embargos à execução sustentando a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo, por força do instituto da coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418, da ADC 16 e do Tema 246-RG (RE 760.931).



    Contudo, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução, pelos seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “Inexigibilidade do título executivo judicial 



    Carece de razão a Embargante, eis que a matéria foi profundamente debatida, até mesmo em 3ª instância, tendo transitado em julgado a decisão que julgou procedente a responsabilidade subsidiária da embargante pelos créditos trabalhista reconhecidos em favor da parte reclamante. Nestes termos, a matéria encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada, que só poderá ser atacada por meio próprio, que não este eleito pela ré. 



    DISPOSITIVO 



    Nos termos da fundamentação, decido julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado nos Embargos à Execução da reclamada.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc. 9).



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.



    Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Esse mesmo posicionamento foi recentemente adotado nos autos da RCL 65.987, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que também envolvia discussão acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados na ADC 16 e no Tema 246-RG, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 



    2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 



    6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 



    7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 65.987 AgR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2024)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente